Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733128-66.2021.8.07.0000 AGRAVADO: L ESSENCE AGRAVANTE: RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES, BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU e RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de execução promovida por L’ESSENSE (processo n. 0713886-21.2021.8.07.0001), na parte em que rejeitou a impugnação à penhora relativa aos valores depositados na conta corrente da primeira agravante. Em resumo, sustentam a impenhorabilidade do bloqueio dos valores, uma vez que a conta corrente da recorrente BEATRIZ seria destinada para recebimento de verbas salariais, de modo que a constrição poderia comprometer o sustento da devedora. Pedem, ao final, a antecipação da tutela recursal recurso, presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente de uma das recorrentes. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, uma vez que a autoridade judicial expressamente condicionou a liberação dos valores mantidos penhorados à preclusão da decisão ora impugnada. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator